Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, contradição, ao afirmar que não houve omissão estatal, ainda que tenha havido decisão interlocutória determinando o custeio em hospital particular na falta de leito público, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6, 11 e 12 da ementa, inclusive quando destacado o Item 6, que transcreveu parte da decisão interlocutória que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência: “a internação da paciente em UTI de hospital Público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação (CRIH).”, grifo nosso. Portanto, os médicos da Central de Regulação definem se o caso é de internação em UTI ou não, tendo sido iniciada a busca por leito. Não houve determinação de internação imediata na UTI e sim avaliação pela Central de Regulação. Decisão da qual não houve recurso.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.